Tribunal: TJDFT
Processo: 0745093-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NESTES AUTOS. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECEBIMENTO DE VALORES SEM QUE TENHA SIDO TRANSFERIDO À APELADA. DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIES A QUO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO REFERIDO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). CONTEÚDO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCERTEZA QUANTO À CIÊNCIA DA PARTE. DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA PELA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240, ‘CAPUT’, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. A SENTENÇA NÃO PODE DISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA DE MANEIRA CONTRADITÓRIA AO QUE FOI DETERMINADO NO SANEAMENTO DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Deflui-se, da análise da prova documental produzida nestes autos, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão autoral, uma vez que o Consórcio recebeu valores referentes ao adimplemento dos serviços prestados sem que tenha sido transferido à apelada-autora a proporção que deveria ter sido.
2. Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito a respeito da data da constituição em mora pela apelada-autora, a mora deve ser considerada como a data da citação da ação.
3. A postura adotada pelo ilustre Juízo a quo ocasiona vício na fundamentação em ofensa à vedação à decisão surpresa, na medida em distribui o ônus da prova de maneira contraditória ao que foi determinado no saneamento do feito.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos autos.
5. Recurso parcialmente provido.